Tribunal: TJDFT
Processo: 0733942-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Constatada a existência de erro material (errônea indicação do número do apartamento) no instrumento de cessão de direitos juntado aos autos, que gerou a determinação de exclusão do bem da respectiva partilha, faz-se necessária a modificação do respectivo julgado para que a divisão de bens incida também sobre esse item do patrimônio formado durante a união estável.
2. Recurso conhecido e provido.